Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723914-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES AUTORIDADE: MPDFT DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 27603220). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2021 14:48:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator